Tribunal: STJ
Processo: 0390874-27.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1042061 - CE(2025/0390874-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOAO CARLOS GOMES DA COSTA
ADVOGADOS
: MARCUS ANDRE VIANA CAVALCANTE - CE039631
FRANCISCA TATIANE TEIXEIRA MAGALHAES - CE041029
SAMY CHAGAS BRASILIENSE CANUTO - CE051077
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
. INVASÃO DE
HABEAS CORPUS
DOMICÍLIO. CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
, no qual se alegava
habeas corpus
nulidade decorrente de invasão de domicílio.
2. O agravante foi condenado pelo crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal), com
pena de 2 anos e 9 meses de reclusão e 12 dias-multa, em regime inicialmente aberto. O trânsito em julgado
ocorreu em 04/09/2025.
3. A defesa sustentou que a condenação baseou-se em prova ilícita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a nulidade das provas obtidas por suposta invasão de domicílio
sem consentimento válido; e (ii) analisar a possibilidade de concessão da ordem de
para
habeas corpus
desentranhamento das provas e absolvição do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
foi utilizado como sucedâneo de revisão criminal, o que é vedado, conforme o
habeas corpus
art. 105, inciso I,
alínea " ", da Constituição Federal, que atribui competência originária ao Superior Tribunal de Justiça para revisões
e
criminais de seus julgados.
6. Não se constatou flagrante ilegalidade ou teratologia que justificasse a concessão da ordem de
,
habeas corpus
nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal.
art. 654,
7. O acórdão de apelação analisou minuciosamente as alegações da defesa, concluindo pela inexistência de
invasão domiciliar, uma vez que o ingresso foi autorizado pela esposa do agravante, sem prova em contrário, e que
as circunstâncias fáticas corroboraram a legitimidade da entrada.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que o
não é via
habeas corpus
adequada para análise de questões que demandem incursão no acervo fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de flagrante
habeas corpus
ilegalidade ou teratologia.
2. É inviável o reconhecimento de nulidade de prova por suposta invasão domiciliar quando restar provado que o
ingresso ocorreu por autorização válida de morador, sem prova em contrário.
Dispositivos relevantes citados:
I, " "; CPP,
§ 2o.
CF/1988, art. 105,
e
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
861.867/SC,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
STJ, AgRg no
02/09/2024;
817.562/RS,
30/06/2023;
HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
812.438/SP,
29/06/2023.
Documento eletrônico VDA54721925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:34:06
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 5417d642-4fa6-43d2-83b0-382e302f964c

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54721925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:34:06
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 5417d642-4fa6-43d2-83b0-382e302f964c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1042061 - CE (2025/0390874-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOAO CARLOS GOMES DA COSTA
ADVOGADOS
: MARCUS ANDRE VIANA CAVALCANTE - CE039631
FRANCISCA TATIANE TEIXEIRA MAGALHAES - CE041029
SAMY CHAGAS BRASILIENSE CANUTO - CE051077
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CONSENTIMENTO.
HABEAS CORPUS
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
,
habeas corpus
no qual se alegava nulidade decorrente de invasão de domicílio.
2. O agravante foi condenado pelo crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, incisos I e IV,
do Código Penal), com pena de 2 anos e 9 meses de reclusão e 12 dias-multa, em regime
inicialmente aberto. O trânsito em julgado ocorreu em 04/09/2025.
3. A defesa sustentou que a condenação baseou-se em prova ilícita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a nulidade das provas obtidas por
suposta invasão de domicílio sem consentimento válido; e (ii) analisar a possibilidade de
Documento eletrônico VDA53234808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:46:25
Código de Controle do Documento: c177802d-1c90-4ae6-96c4-8bbd49cc31a4

concessão da ordem de
para desentranhamento das provas e absolvição do
habeas corpus
agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
foi utilizado como sucedâneo de revisão criminal, o que é vedado,
habeas corpus
conforme o
alínea " ", da Constituição Federal, que atribui competência
art. 105, inciso I,
e
originária ao Superior Tribunal de Justiça para revisões criminais de seus julgados.
6. Não se constatou flagrante ilegalidade ou teratologia que justificasse a concessão da
ordem de
, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal.
habeas corpus
art. 654,
7. O acórdão de apelação analisou minuciosamente as alegações da defesa, concluindo pela
inexistência de invasão domiciliar, uma vez que o ingresso foi autorizado pela esposa do
agravante, sem prova em contrário, e que as circunstâncias fáticas corroboraram a
legitimidade da entrada.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que o habeas
não é via adequada para análise de questões que demandem incursão no acervo
corpus
fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em
habeas corpus
casos de flagrante ilegalidade ou teratologia.
2. É inviável o reconhecimento de nulidade de prova por suposta invasão domiciliar
quando restar provado que o ingresso ocorreu por autorização válida de morador, sem
prova em contrário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
I, " "; CPP,
§ 2o.
art. 105,
e
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 861.867/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC 817.562/RS, Rel. Min. Reynaldo
02/09/2024;
Soares da Fonseca, DJe
STJ, AgRg no HC 812.438/SP, Rel. Min. Ribeiro
30/06/2023;
Dantas, DJe 29/06/2023.
Documento eletrônico VDA53234808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:46:25
Código de Controle do Documento: c177802d-1c90-4ae6-96c4-8bbd49cc31a4

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOÃO CARLOS GOMES DA
COSTA contra a decisão que indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Consta dos autos que o agravante foi condenado pelo crime tipificado no
§ 4o, incisos I e IV, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 2 (dois) anos e 9
art. 155,
(nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicialmente aberto.
O trânsito em julgado do acórdão aqui insurgido na origem ocorreu em
conforme informação prestada pelo impetrante à fl. 3.
04/09/2025,
A impetração data de 07/10/2025 (fl. 1).
Nas razões do presente recurso, a defesa repisa os fundamentos expendidos no
indeferido liminarmente, sustentando que a condenação do agravante tem como único
writ
fundamento uma prova contaminada por ilicitude originária, qual seja, a invasão de
domicílio, sem mandado judicial e sem autorização válida do morador, situação que, no seu
entender, traduz flagrante nulidade e manifesta ofensa ao
o, incisos XI e LVI, da
art. 5
Constituição Federal.
Alega que "A própria moradora — responsável pela suposta autorização —
declarou em juízo que que o consentimento foi obtido sob coação e em momento posterior
" (fl.
à violação da residência, não havendo como atribuir-lhe qualquer validade jurídica
68).
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
pleito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja conhecido e provido o presente
agravo regimental, concedendo a ordem pretendida.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão, à fl. 63.
Por manter a decisão ora agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
No presente recurso, como dito, o agravante reitera argumentos lançados
anteriormente e pede a reversão do julgado ora agravado. Da decisão impugnada,
entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada os pontos
apresentados.
Documento eletrônico VDA53234808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:46:25
Código de Controle do Documento: c177802d-1c90-4ae6-96c4-8bbd49cc31a4

Cinge-se a controvérsia acerca de possível nulidade decorrente da entrada em
domicílio do agravante sem mandado judicial ou consentimento.
No entanto, o
foi impetrado contra acórdão com trânsito em
habeas corpus
julgado. Diante disso, não deve ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de uma
revisão criminal, em uma situação na qual não se configurou a competência originária desta
Corte.
Conforme o artigo 105, inciso I, alínea " ", da Constituição Federal, compete ao
e
Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias
".
de seus julgados
Nessa linha:
[...] Na hipótese, a condenação transitou em julgado em
Dessa forma, o presente
seria sucedâneo de revisão
31/5/2023.
writ
criminal, sendo esta Corte incompetente para o processamento do pleito
revisional [...] Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 861.867
/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe de
)
6/9/2024.

De todo modo, não verifico a presença de teratologia ou coação ilegal que
desafie a concessão da ordem, nos termos do § 2o do artigo 654 do Código de Processo
Penal.
Ora, o que se observa do acórdão de apelação é que as matérias postas pela
defesa foram minuciosamente analisadas, não se constatando nenhuma flagrante
ilegalidade aferível neste momento e na presente via (fls. 12-13):
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO
CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA.
PLEITO DO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS PROVAS
OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO. ILEGALIDADE NO INGRESSO
DOMICILIAR.
NÃO
ACOLHIMENTO.
POLICIAIS
QUE
INGRESSARAM NO DOMICÍLIO APÓS AUTORIZAÇÃO DA
. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO.
ESPOSA DO ACUSADO
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E
MATERIALIDADE IRREFUTÁVEIS NOS AUTOS. DECLARAÇÕES
FIRMES DAS TESTEMUNHAS CORROBORADA PELOS DEMAIS
ELEMENTOS DE PROVAS. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO INDICAM QUE
A SUBSTITUIÇÃO SEJA SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. Caso em exame. 1. Apelação interposta pela defesa técnica
de João Carlos Gomes da Costa, insurgindo-se contra a sentença prolatada
Documento eletrônico VDA53234808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:46:25
Código de Controle do Documento: c177802d-1c90-4ae6-96c4-8bbd49cc31a4

pela Juíza de Direito da 11a Vara Criminal de Fortaleza, a qual o
condenou por delito tipificado no
§ 4o, I e IV, do Código Penal,
art. 155,
aplicando-lhe a pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 12
(doze) dias-multa, em regime inicialmente aberto. II. Questão em
discussão.
2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a
preliminar do reconhecimento da nulidade das provas obtidas por meio
ilícito, em virtude da violação de domicílio, com desentranhamento das
provas; (ii) analisar o pleito de absolvição, nos termos do
VII do
art. 386,
Código de Processo Penal, diante da insuficiência de provas quanto à
autoria delitiva; (iii) averiguar se é possível a substituição da pena
restritiva de liberdade por uma pena restritiva de direitos.
III. Razões de decidir. 3. No caso em estudo não restou
configurada a invasão domiciliar, uma vez que o ingresso domiciliar foi
legítimo, seja pelo consentimento dado pela esposa do apelante para
entrada dos policiais, seja pelas fundadas razões aferidas pela
compreensão do cenário fático. A alegação de que a autorização foi
posterior ao ingresso não imóvel carece de prova cabal e segura. Neste
sentido, afasta-se a nulidade pretendida para manter a legalidade das
. Após extensa explanação e
provas obtidas pelos agentes de segurança
fundamentos apresentados, mantém-se a condenação do acusado pelo
crime de furto qualificado, nos termos do édito condenatório. Afastando-
se, portanto, a tese absolutória trazida pela defesa, em virtude do
arcabouço probatório acostado aos autos, evidenciando a autoria e a
materialidade delitiva do apelante nos fatos criminosos. Por fim, no
tocante à tese da defesa sobre a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, também entendo que não merece
prosperar, uma vez que a culpabilidade, o histórico criminal e as
circunstâncias não indicam que a substituição seja suficiente.
IV. Dispositivo e tese. 6. Recurso conhecido e não provido.
“Inviável o reconhecimento de nulidade prova, por suposta invasão
domiciliar, quando resta provado que o ingresso ocorreu por autorização
da esposa do acusado, devidamente registrado, sem que exista prova em
contrário. Incabível a absolvição quando comprovadas suficientemente
materialidade e autoria delitiva e não cabe a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos quando a culpabilidade, o histórico
criminal e a circunstâncias não indicarem que a substituição é suficiente”.
(grifei)

Nesse contexto ressaltado no acórdão, de consentimento de moradora e de
situação de flagrante delito, não se pode extrair uma flagrante ilegalidade, já que tudo o que
fora exposto sequer poderia ser afastado na via estreita do HC ou estaria em desacordo com
a jurisprudência das Cortes Superiores.
De mais a mais, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de ser imprópria a via do
(e do seu recurso) para a análise de teses
habeas corpus
Documento eletrônico VDA53234808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:46:25
Código de Controle do Documento: c177802d-1c90-4ae6-96c4-8bbd49cc31a4

que demandem incursão no acervo fático-probatório, como
(AgRg no HC n.
in casu
817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/6/2023;
AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
HC
29/6/2023;
n. 704.718/SP, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
e AgRg no HC
23/5/2023;
811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.
22/6/2023)
Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer
argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por
seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita
Vaz, DJe de
.
15/6/2023)
Ante o exposto,
ao agravo regimental, mantendo a decisão
nego provimento
agravada por seus próprios fundamentos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53234808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:46:25
Código de Controle do Documento: c177802d-1c90-4ae6-96c4-8bbd49cc31a4

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.042.061 / CE
Número Registro: 2025/0390874-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02678183720238060001 2678183720238060001
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FRANCISCA TATIANE TEIXEIRA MAGALHAES
ADVOGADOS : MARCUS ANDRE VIANA CAVALCANTE - CE039631
FRANCISCA TATIANE TEIXEIRA MAGALHAES - CE041029
SAMY CHAGAS BRASILIENSE CANUTO - CE051077
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: JOAO CARLOS GOMES DA COSTA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOAO CARLOS GOMES DA COSTA
ADVOGADOS : MARCUS ANDRE VIANA CAVALCANTE - CE039631
FRANCISCA TATIANE TEIXEIRA MAGALHAES - CE041029
SAMY CHAGAS BRASILIENSE CANUTO - CE051077
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54472421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:54
Código de Controle do Documento: fea80546-abb9-4988-9918-ce0701a2b72b

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:54
Código de Controle do Documento: fea80546-abb9-4988-9918-ce0701a2b72b